Tribunal: TJDFT
Processo: 0706271-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706271-80.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EUSTAQUIO ELIAS AGRAVADO: HAROLDO AILTON RODRIGUES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Eustáquio Elias contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 83217219 do processo n. 0730359-53.2019.8.07.0001) que, sob fundamento de não tumultuar o rito processual, indeferiu a deflagração de cumprimento de sentença referente a obrigação de restituição de imóvel nos mesmos autos em que promove a liquidação de lucros cessantes promovida contra Haroldo Ailton Rodrigues, bem como condicionou o prosseguimento da perícia a ser realizada na liquidação ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0713054-25.2020.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 23705527), relata o agravante que ajuizou ação de rescisão de compromisso de compra e venda em desfavor do ora agravado, a qual foi julgada procedente para, dentre outros pontos, decretar a rescisão do contrato, com a devolução do imóvel ao autor, além de determinar o pagamento de indenização por lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença. Objetivando dar cumprimento ao julgado, conta o agravante que apresentou pedido de liquidação dos lucros cessantes pela posse irregular do bem imóvel. Diz que, à ocasião, o agravado ofereceu inúmeras impugnações com propósito nitidamente protelatório, mas que foram rejeitadas pelo Juízo a quo. Menciona que, inconformado, o recorrido interpôs o agravo de instrumento n. 0713054-25.2020.8.07.0000, ao qual foi negado provimento por esta d. 2a Turma Cível. E, ainda não satisfeito, após oposição de embargos declaratórios prontamente rejeitados, o recorrido interpôs Recurso Especial, o qual se encontra aguardando decurso de prazo para contrarrazões. Com esse breve relatório do processo, insurge-se o agravante contra a determinação do Juízo a quo de que a devolução do imóvel dependeria de cumprimento de sentença autônomo, alegando que a restituição de sua posse no imóvel e a liquidação dos lucros cessantes se inserem no mesmo contexto, de maneira que, segundo seu entendimento, a decisão objurgada violaria os princípios da economia e da celeridade processual. Em seguida, assinala que a sentença proferida na fase de conhecimento concluiu ser incabível ao agravado o direito de retenção do imóvel pelas benfeitorias por ele realizadas, porquanto “incompatível com a executividade imediata da determinação de rescisão do contrato e a imissão do autor na posse do imóvel”. Com isso, entende o agravante que a sua imissão na posse do imóvel é medida que se impõe. Já no tocante à determinação de que a perícia judicial deveria aguardar o trânsito em julgado do recurso n. 0713054-25.2020.8.07.0000, alega que a medida apenas protela o processo, pois os recursos de índole especial e extraordinária, em regra, não são dotados de efeito suspensivo. Ao final, entendendo presentes os requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, requer a concessão desse efeito com a finalidade de ser imediatamente imitido na posse do imóvel discutido nos autos. Nesse particular, alega que enquanto fica na posse injusta do agravado, o imóvel se deteriora dia a dia, além de impedir o agravante de explorá-lo economicamente. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmação do pedido liminar e prosseguimento da perícia judicial para apuração dos lucros cessantes devidos pela posse irregular do agravado. Preparo recolhido (IDs 23705528 e 23705528). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Não obstante o agravante tenha requerido a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, em verdade, pretende a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente imitido na posse do imóvel. Sendo assim, especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, a despeito dos argumentos deduzidos pelo agravante, na hipótese, reputam-se ausentes os pressupostos indicados. Incialmente, para melhor elucidação do caso sub examine, transcreve-se o a decisão ora agravada, proferida pelo d. Juiz de Direito Flavio Augusto Martins Leite: Vistos, etc. Na petição de ID no 83007793, a parte autora pleiteia o desencadeamento da fase de cumprimento de sentença, a fim de que seja imitido na posse do imóvel objeto da demanda, haja vista que, na sentença proferida na fase de conhecimento, foi decretada a rescisão do instrumento particular de cessão de direitos celebrado entre as partes, com a devolução do imóvel ao requerente. Contudo, esta demanda se presta à liquidação de sentença no que diz respeito à condenação do requerido ao pagamento de lucros cessantes. Desse modo, a fim de não tumultuar o rito processual, porque a liquidação se processa pelo procedimento comum e o cumprimento de sentença por execução, indefiro o pedido, cabendo o autor, se assim o desejar, desencadear a fase de cumprimento de sentença em autos próprios. Há que se notar que a reintegração na posse do imóvel demanda a restituição do valor pago, conforme constou expressamente da sentença, eis que ninguém poderá exigir o cumprimento da obrigação recíproca se não cumpriu sua parte. No mais, aguarde-se o trânsito em julgado do AGI 0713054-25.2020.8.07.0000 para posterior início dos trabalhos periciais. Brasília/DF, data e hora conforme assinatura digital no rodapé. FLAVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito Constata-se do conteúdo da decisão que o Juízo de origem apenas asseverou que a deflagração do cumprimento de sentença quanto à devolução do imóvel ao ora agravante, deverá ser processado em autos próprios, dada a incompatibilidade de ritos entre o pleito de cumprimento e o de liquidação já deflagrada relativa a tópico específico da sentença, a fim de evitar tumulto processual. Anote-se já existir autos próprios de cumprimento de sentença n. 0734340-90.2019.8.07.0001 movido por Haroldo Ailton Rodrigues, ora agravado, contra José Eustáquio Elias, ora agravante, para execução da obrigação constante no item "b" do dispositivo da sentença proferida na fase de conhecimento, que condenou o autor a devolver o valor pago pelo réu de R$1.230.000,00 (um milhão e duzentos e trinta mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação. Quanto ao ponto e a tal quadro procedimental, parece apenas relevante apontar que, as demandas afetas ao cumprimento da sentença, ainda que detenha capítulos diversos e que alguns demandem liquidação distinta, preconizam, no mínimo, se deflagradas em autos distintos, tramitar apensados. O fato é que as partes são, de acordo com o título judicial, credor e devedor uma da outra. Existem obrigações, inclusive, condicionantes, e uma delas é a devolução do valor pago para a pretendida imissão, conforme asseverado na origem. Confira-se: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) decretar a rescisão do Instrumento Particular de Cessão de Direitos celebrado entre as partes, com a devolução do imóvel ao Autor; b) condenar a Autora a devolver o valor pago pela Ré R$ 1.230.000,00 corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação; c) condenar a parte Autora ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença; d) condenar a parte Ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a ser definido em sede de liquidação da sentença, equivalente ao período da inadimplência, ou seja, com início no vencimento da primeira parcela não paga e término à época da efetiva devolução do imóvel. Diante dessas constatações, tem-se que a pretensão almejada pressupõe a análise da consonância da decisão recorrida com os exatos contornos da r. sentença e da coisa julgada, assim como o exame da compatibilidade dos ritos necessários para a liquidação e cumprimento do julgado. Tal análise, contudo, se mostra inviável em sede liminar. Inexiste risco, e o contraditório se revela prudente e adequado ao próprio título e pretensão. Com efeito, não se afigura à evidência o requisito de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, que autorize a tutela almejada pelo recorrente de imediata imissão na posse. Pois, vale ressaltar, conforme capítulo próprio da sentença, o agravante tem assegurado valor afeto a lucros cessantes até a efetiva devolução do imóvel, o que, em linha de princípio, já resguarda o seu direito patrimonial. Além disso, nesse exame inicial, não é possível identificar se o agravado tem promovido a deterioração do imóvel em questão, como alega o agravante. No mais, vale, por pertinente, transcrever o acórdão proferido por esta e. Turma no agravo n. 0713054-25.2020.8.07.0000, interposto pelo ora agravado, Haroldo Ailton Rodrigues, o qual decidiu sobre o rateio dos honorários periciais para início da perícia determinada nos autos, embora ainda não tenha transitado em julgado. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APURAÇÃO DO VALOR DAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL E DOS LUCROS CESSANTES. HONORÁRIOS PERICIAIS. DETERMINAÇÃO DE RATEIO. ART. 95 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), consubstanciada em sentença proferida em ação de conhecimento visando a resolução de contrato celebrado entre as partes e consectários dela decorrentes. 2. Acerca dos parâmetros da liquidação, não prospera a alegação do agravante de que a apuração das benfeitorias por meio da prova pericial revelar-se-ia desnecessária, sob o argumento de o agravado não ter impugnado na ação de conhecimento os valores especificados, tornando-os incontroversos. Diante da autoridade da coisa julgada que reveste a sentença, o art. 509, § 4o, do CPC deixa claro que "na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou", ressaltando-se que há no caso expressa determinação em sentença de que as benfeitorias realizadas no imóvel sejam apuradas na fase de liquidação. 3. O art. 95 do CPC dispõe que os honorários periciais serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia ou rateados quando esta for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Ainda, tratando-se de fase autônoma de liquidação de sentença, o c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp n. 1.274.466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 4. Na fase de conhecimento, os pedidos deduzidos pelo autor foram julgados parcialmente procedentes para decretar a resolução contratual, determinando-se à parte ré a devolução do imóvel ao autor, e para condenar o réu ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes. Ademais, como consequência da resolução do contrato, o autor foi condenado a devolver o valor pago pelo réu, bem como a indenizá-lo pelas benfeitorias realizadas no imóvel. 5. Verificado que o autor é devedor do valor da indenização referente às benfeitorias, enquanto o réu é devedor do quantum relativo à indenização por lucros cessantes, atuou com acerto o Juízo de origem ao imputar a ambas as partes o custeio da prova pericial, que se refere tanto às benfeitorias quanto aos lucros cessantes. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1275170, 07130542520208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O debate incitado no agravo, portanto, deve ser analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após oportunizado o contraditório ao agravado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela pleiteada pelo agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora